Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ANTIGUIDADE E DE ACESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese os policiais agregados e excedentes não integrarem o efetivo da Polícia Militar, isso, por si só, não os impede de concorrer, por antiguidade e comporem o quadro de acesso, seja por força do Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal ou, com mais razão, a Constituição Federal.
2. Recurso conhecido e não provido.